Tribunal: TJSP
Processo: 0004560-79.2014.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004560-79.2014.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante VALDECIR
ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004560-79.2014.8.26.0491 -Voto no
2
Voto número 47.313
Apelação Criminal no 0004560-79.2014.8.26.0491
(2a Vara Rancharia)
Apelante: VALDECIR ALVES DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 150/154,
acrescenta-se que Valdecir Alves dos Santos foi condenado, com
fundamento no artigo 344 do Código Penal, às penas de 1 ano, 4
meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo, e por
prestação pecuniária de 1 salário mínimo, a entidade pública ou
privada com destinação social, a ser designada pelo juízo das
execuções criminais, e de 53 dias-multa, no mínimo legal, com
direito ao apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apelou, por meio do d.
causídico, pretendendo a absolvição, aduzindo, em síntese,
fragilidade probatória e, alternativamente, o redimensionamento das
penas (fls. 164/172).
O recurso foi contrariado, a fls. 179/181, e a
Procuradoria de Justiça, a fls. 185/190, manifestou-se pelo
improvimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004560-79.2014.8.26.0491 -Voto no
3
É o relatório.
2- O recurso merece parcial acolhimento.

Valdecir Alves dos Santos foi condenado porque,
nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, usou de
grave ameaça para favorecer interesse próprio, contra parte que
funciona em processo judicial, figurando como vítima Moacir Alves
dos Santos, seu irmão, que morava com sua mãe, que faleceu em
2012.
A MMa Juíza de Direito de primeiro grau deu
adequada solução à lide, analisando com propriedade as provas
produzidas e enfrentando todos os temas suscitados, de modo que,
na forma do permissivo constante do artigo 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
É dos autos que a vítima, em certa oportunidade, ao
chegar em casa, verificou que todos os seus pertences estavam
jogados no quintal e que o acusado havia tomado posse da casa.
Moacir, então, ingressou com ação judicial para
defender seus direitos, tendo o acusado, ao receber a citação,
ficado inconformado e se dirigido até a residência da vítima,
passando a proferir ameaças de morte contra ela.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com
o boletim de ocorrência, com o extrato das movimentações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004560-79.2014.8.26.0491 -Voto no
4
processuais, a demonstrar a existência de processo judicial
instalado entre réu e ofendido, e com a prova oral colhida no feito.
O réu negou os fatos.
Entretanto, a vítima confirmou as ameaças de morte
contra ele, proferidas pelo acusado, inconformado ao ser citado no
processo em que ajuizou, o que foi confirmado pela testemunha
Devanci Alves dos Santos, bem ressaltando a d. magistrada
sentenciante a convergência, a firmeza e a confiabilidade das
provas diante da singeleza da negativa da versão exculpatória do
acusado, isolada no feito.
Assim, o dolo restou comprovado no caso concreto,
não se tratando de mera presunção, já que as ameaças se
evidenciaram pertinentes com o processo em andamento entre o
réu e o ofendido.
Entretanto, quanto aos cálculos dosimétricos, as
penas mostraram-se exacerbadas diante da majoração decorrente
tão-somente da incidência da agravante referente ao artigo 61,
inciso II, alínea e, do Código Penal, mostrando-se mais adequado o
aumento de apenas 1/6, perfazendo, assim, 1 ano e 2 meses de
reclusão e 11 dias-multa, no piso, adaptando-se a pena substitutiva
de prestação de serviços à comunidade ao novo patamar, e
mantendo-se a prestação pecuniária de 1 salário mínimo, assim
como o regime inicial aberto, em caso de descumprimento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004560-79.2014.8.26.0491 -Voto no
5
de VALDECIR ALVES DOS SANTOS para reduzir suas penas a 1 ano
e 2 meses de reclusão e a 11 dias-multa, no piso, adequando-se a
pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade ao novo
patamar, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR